Tribunal: STF
Processo: RE 77453
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
Pensão graciosa. Instituida por lei especial e alterado  seu
quantum por diploma geral que fixou o seu teto.
         II. Prescrição do direito não reconhecida, eis que se renova
a cada mes ao instante do  recebimento  das  pensões.  Aplicação  dos
arts. 1 e 4, do decreto n. 20.910/1932.
         III. Inexiste direito adquirido ao quantum da pensão, o qual
pode ser alterado por lei nova, de efeito imediato, pois que  não  há
regra na constituição que vede a modificação. Precedentes do  Supremo
Tribunal Federal.
         IV. Recurso extraordinário conhecido e provido, com base  em
negativa de vigencia do art. 2, paragrafo 1, da L.I.C.C.